Tribunal: TJDFT
Processo: 0725196-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".
2. No caso dos autos, após citação da parte apelante na origem, o que motivou a realização de atos processuais por meio de advogado por ela constituído, a parte apelada, a qual propôs a ação original, requereu desistência, tendo sido esta homologada pelo Juízo a quo, quem, contudo, não fixara honorários sucumbenciais na forma do mencionado art. 90 do Diploma Processual Legal.
3. Sendo devidos os honorários advocatícios ao patrono da parte apelada, na forma estipulada pelo art. 90 do Código de Processo Civil, merece reforma a r. sentença de 1o Grau.
4. Assim, faz a parte apelada jus aos honorários na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Apelo conhecido e provido.